Tribunal: TJDFT
Processo: 0706972-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0706972-36.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO RAMOS DE FREITAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sérgio Ramos de Freitas contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 183433818 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença movido pelo agravante em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0701326-25.2023.8.07.0018, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença, no qual o exequente SERGIO RAMOS DE FREITAS requer seja o DISTRITO FEDERAL compelido ao pagamento da quantia de R$ 28.035,00 (vinte e oito mil e trinta e cinco reais). O DISTRITO FEDERAL apresentou IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença em petição de ID 157986883, alegando excesso de execução, no montante de R$ 25.237,35 (vinte e cinco mil duzentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos). A parte exequente se manifestou em ID 160929647. Este Juízo se valeu do auxílio da Contadoria Judicial ID 179794077. A parte executada concordou com os cálculos da Contadoria Judicial (ID 182566472). Enquanto o exequente deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, conforme certidão de ID 183093428. Vieram os autos conclusos para decisão. É o breve relatório. Decido. Considerando a ausência de manifestação da parte exequente, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 179794077), no valor de R$ 2.289,35 (dois mil duzentos e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos), atualizados até 28/11/2023, relativo ao crédito principal, honorários devidos nestes autos e ressarcimento de custas processuais, porquanto em conformidade com o título judicial exequendo. Tendo em vista que houve excesso de execução, julgo PROCEDENTE a impugnação aviada pelo executado, para decotar o excesso, como realizado alhures. Desse modo, condeno o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais ao Distrito Federal em razão do excesso de execução, os quais fixo no importe de 10% sobre o valor do excesso à execução, qual seja: R$ 25.745,65 (vinte e cinco mil setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco), com lastro no art. 85, §§ 2o e 3o do CPC. Assim, determino a expedição dos seguintes requisitórios em desfavor do DISTRITO FEDERAL: 1) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV em nome de SERGIO RAMOS DE FREITAS, inscrito no CPF/CNPJ sob o no 523.882.984-15, devidamente representado pela advogada Ana Paula Rocha de Souza, inscrito na OAB-DF no 35.751, no montante de R$ 2.103,39 (dois mil cento e três reais e trinta e nove centavos), relativo ao valor do crédito principal e ressarcimento de custas; 2) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV em nome de Ana Paula Rocha de Souza, inscrita no CPF sob o no 658.423.911-04, no montante de R$ 185,96 (cento e oitenta e cinco reais e noventa e seis centavos), referente aos honorários de sucumbência da presente fase processual. A requisição de pequeno valor deve ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial do valor devido (relativo a RPV) no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da ciência da presente decisão, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará/ofício de levantamento em favor da parte credora, e na sequência, promovase o arquivamento provisório dos autos, com as cautelas de praxe. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento e intimando-se a parte credora para imprimi-lo. Tudo feito, retornem os autos para sentença de extinção. Intimem-se as Partes. Inconformado, o exequente interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 56129985), pugna, preliminarmente, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Narra ser hipossuficiente, alegando que o fato de ser servidor público não retira sua elegibilidade para concessão da gratuidade de justiça, haja vista que a inflação atualmente chega a 13% a.a. No mérito, sustenta que a decisão do juízo de primeiro grau decidiu erroneamente sobre o excesso na execução. Entende não haver dolo em pleitear quantia estranha ao processo, vez que realiza execução nos exatos termos da sentença. Aponta não ser cabível a condenação em excesso de execução, tendo em vista que o que ocorreu foi um entendimento diverso quanto ao alcance temporal da sentença exequenda. Brada que a limitação temporal não existiu na sentença referida, mas foi originada em decisões deste e. Tribunal de Justiça. Postula pelo recebimento do agravo no efeito suspensivo. Ao final, pede: a) A concessão do benefício da gratuidade de justiça à Exequente, fundada no que dispõe o artigo 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, e os artigos 98 e 99, § 3o, do Código de Processo Civil. b) A suspensão do processo até o julgamento do presente recurso; c) No mérito, imperiosa a reforma do julgado para que seja afastada a condenação por excesso de execução, ao qual não deu causa, visto que originado de decisão do tribunal AD QUEM; para, então, AFASTAR A MULTA POR EXCESSO DE EXECUÇÃO tendo em vista o pleito executório estar em conformidade com a mencionada Sentença de mérito, e, considerar a limitação temporal como adequação manejada pelo juízo ad quem, situação não prevista no parágrafo 2o, art. 917, ocorrendo, no caso, o disposto no inciso I do art. 494 do NCPC. Deixa de recolher o preparo em razão do pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC:“Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Sobre o benefício pretendido pelo agravante, o art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98,caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, que assim diz: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC (Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural), e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o (§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça) do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o,caput e § 1o, da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. Entendo que a simples apresentação de tal declaração não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, o agravante sequer apresentou declaração pessoal de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. No que se refere aos rendimentos e despesas, também não apresentou nenhuma documentação hábil a comprovar a alegada hipossuficiência. É de se observar, ainda, que, além da contratação de advogado particular (Id 149971206 do processo de referência), não foram colacionados aos autos quaisquer elementos de informação que permitam demonstrar, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. Essas constatações, por óbvio, fragilizam a alegação de insuficiência econômica formulada em grau recursal. Por fim, importante frisar que esta relatoria já indeferiu a benesse ao agravante, quando da interposição do Agravo de Instrumento de n. 0729035-89.2023.8.07.0000, conforme Id 166248011 do processo de referência. Ao que se verifica, não há comprovação da alteração da situação financeira do exequente. Considero, portanto, não ter a parte recorrente se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira como motivo para a obtenção da gratuidade de justiça. Por tais motivos, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção coligidos e, em decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para pagar o preparo recursal. Trago, à colação, julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de o agravante não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101,caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT,INDEFIRO a gratuidade de justiça ao agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora